Tribunal: TJMT
Processo: 0022919-72.2015.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022919-72.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA - CPF: 978.159.261-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA GLORIA DA SILVA (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022919-72.2015.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO – ARTIGO 213, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
“f”
, DO CÓIDGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS DEPOIMENTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“O ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.807/ES).

O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese.

Havendo duas circunstâncias agravantes, a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na segunda fase dosimétrica, é proporcional e legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022919-72.2015.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia para condenar Anderson da Silva pela prática do crime do artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência), conforme dispõe o artigo 33, § 1º, alínea
“c”
, do Código Penal (Id.: 191785208).

Houve a condenação do réu ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima (Id.: 191785208).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ao argumento de que não existem provas a evidenciar o crime do artigo 213 do Código Penal, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena aplicada (Id.: 191785218).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 191785221).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 191785221).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022919-72.2015.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 12 de novembro de 2014, por volta das 23h40min., num terreno próximo à Chácara Nossa Senhora Aparecida, zona rural, no Distrito de Capão Grande, Município de Várzea Grande, Anderson da Silva, vulgo “Xilú”, tentou constranger a vítima Laura Glória da Silva, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que a vítima e o indiciado são primos e, à época dos fatos, Anderson residia com a genitora de Laura.

Revelam os fatos que,
“o indiciado, a vítima e outros familiares encontravam-se num velório, quando, por volta das 23h40min., em virtude do horário, a vítima solicitou que o indiciado a acompanhasse até a residência de sua avó. Durante o trajeto, o indiciado, no intuito de satisfazer suas lascívias, pediu à vítima um beijo, contudo lhe fora negado. Ante a negativa, o indiciado passou a força-la a beijá-lo, e, em determinado momento a vítima o mordeu na região do rosto. Diante da resistência, o indiciado pegou a vítima pelo pescoço e a arrastou para um terreno baldio, deitou-a no chão, colocou o joelho sobre sua barriga e sem seguida, tirou o short da mesma”
.

Consta que, nesse contexto,
“ao mesmo tempo em que ameaçava a vítima, o indiciado passou a apertar o pescoço da mesma com uma das mãos enquanto a outra utilizava para tampar a boca dela, visando impedir que continuasse a gritar por socorro. Ao ouvir os apelos, a testemunha Carlos Roberto da Silva, dirigiu-se ao local e deparou-se com o indiciado sobre a vítima, momento em que o interveio e impediu que o mesmo desse prosseguimento ao seu intento criminoso”
.

Razão pela qual Anderson da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 213, c/a artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16-2-2016.

A sentença foi prolatada em 22-8-2022. Anderson da Silva pela prática do crime do artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência),

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo termo de representação, mandado de prisão preventivo e boletim de ocorrência.

Da mesma forma, a autoria delitiva igualmente resta evidenciada.

Não obstante, a Defensoria Púbica pleiteia a
absolvição do réu
por ausência de provas a justificar a autoria delitiva para o crime de tentativa de estupro.

Anderson da Silva
, na delegacia, declarou que
“por volta das 09hrs, juntamente com Laura, voltavam para casa, vindo do velório da sua tia, que faleceu ontem; que no caminho, Laura começou a provocá-lo, passando a mão em seu corpo e relembrando do tempo em que namoravam, uma vez que, atualmente Laura tem um companheiro; que em certa altura Laura lhe deu um beijo, então o interrogando começou a abraçá-la, tentando beijá-la novamente, contudo, Laura não quis seu carinho e começou a gritar, falando alto; que nesse momento seu primo Carlos estava passando pelo local e Laura disse a este que o interrogando estava tentando “pegá-la à força”, então o interrogando disse “Laura é vagabunda”; que Carlos não gostando do comentário lhe deu um empurrão, o jogou no chão dando-lhe vários chutes; que o interrogando ficou com escoriações pelo corpo em virtude da agressão de seu primo”
.

Disse que
“em momento algum tentou estuprar sua prima, somente queria um beijo dela, alegando que Laura

“já ficou” com ele mesmo tendo marido; que em relação ao disparo de arma de fogo, alega quem disparou foi Sr. João, um senhor idoso e “meio cego”, pai de um policial aposentado; que o Sr. João reside nas proximidades da casa do interrogando e, quando ouve qualquer barulho efetua disparos de arma de fogo, é só os cachorros latirem que ele atira para o alto e a briga ocorreu próximo a casa do Sr. João, razão pela qual ele atirou”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 191785208).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alterou sua versão dos fatos, dizendo que
“ela falou que queria dar-lhe um beijo e quando ele cobrou o beijo, ela se negou e por isso ela o empurrou e começou a xingá-lo, quando foi surpreendido pelo irmão da vítima”
.

Confessou que
“antes disso ela chegou e falou, quero dar um beijo em você. Falando assim né. (...) aí de lá chegando perto da casa da minha avó de volta falei pra ela, falei e aí cadê meu beijo? Ela falou Ah não vou beijar você não! Falei uai você queria beijar, vem cá me dá um beijo, peguei nela assim entendeu? (mostrou como segurou ela). Ela chegou e me empurrou, falou ah sai fora de mim, seu tarado, vagabundo. Aí meu primo chegou e escutou né, e veio de lá pra cá, e veio xingando, e ai começou a xingar, como nós estávamos todos bêbados, começou a xingar, a seu vagabundo, não sei o que. Aí na hora fiquei quieto, né. Falar o que, porque ela falou que queria dar um beijo, aí eu cheguei que falei que queria dar um beijo nela, aí ela falou que não quis mais, eu cheguei e fui puxar ela pra beijar, mas aí ela não quis. Meu primo chegou e ficou bravo brigando comigo, pensando que eu queria chegar e fazer mal a ela; (...) não, não senhor! (não aconteceu de quando ele chegou no local do acusado estar em cima dela e com o shorts abaixado até o joelho); (...) Isso, sim senhora, porque eu falei pra ela sobre o beijo, porque antes ela tinha falado sobre o beijo, a vou dar um beijo em você, aí eu falei ah, menina sossega. Aí depois que nos fomos lá que falaram que dona Conceição morreu né, aí nós fomos lá. Na volta que eu cheguei e falei pra ela, e meu beijo que você queria me dar, aí ela falou ah não vou não, aí falei pra ela, ah, dá aqui, dá sim. Peguei ela e puxei, ai ela ficou brava; (...) puxei ela pra beijar, ai ela não quis; só que eu peguei e puxei ela; (...) ai ela não quis e ficou brava, ai meu primo escutou e veio de lá pra cá e começou a discussão; (...) não senhor, isso não (não estava com o short abaixado); (...) mas que eu estava em cima dela, de short abaixado, isso é mentira; (...) estava eu, ela e meu primo que chegou, no local; (...) eu quis beijar ela (...)”
.

Laura Glória da Silva
, na delegacia, afiançou que
“o suspeito acompanhou a vítima e quando estavam se aproximando 100 metros da casa da avó da vítima (...) ao lado de um matagal, o suspeito pediu um beijo a vítima, que a vítima disse que não daria, pois a mesma é casada; que o suspeito insistiu e tentou beijá-la à força; que a vítima desferiu uma mordida no rosto do suspeito, não se recordando em qual região do rosto, que diante disso o suspeito pegou a vítima pelo pescoço e arrastou-a para dentro do matagal; que a vítima gritava por socorro, mas não tinha ninguém na rua; que a vítima e o suspeito ouviram um tiro; que a vítima acredita que algum vizinho tenha escutado seu pedido de socorro e tenha atirado para cima; que o suspeito não se intimidou com o tiro e abaixou o short da vítima; que a vítima continuou a gritar e a tentar sair dos braços do suspeito, o qual todo tempo segurava a mesma pelo pescoço, que o suspeito deitou a vítima no chão, colocou o joelho em sua barriga, colocou uma mão no pescoço apertando-a e outra mão tapou a boca da vítima; que o suspeito e a vítima viram um a sombra pelo local; que a vítima tentava gritar, mas o suspeito fazia ameaças de morte dizendo “se você gritar, mato você e jogo aqui mesmo”; que de repente entrou um homem no matagal e tirou o suspeito de cima da vítima; que esse homem era o irmão da vítima, Carlos Roberto da Silva; que a vítima saiu correndo; que o suspeito e o irmão da vítima entraram em luta corporal e a vítima ao ver seu irmão sendo agredido pelo suspeito retornou ao local e começou a gritar novamente por socorro; que o outro irmão da vítima Edson da Silva e seu amigo conhecido como “Roi”, ouviram o pedido de socorro da vítima e foram ajudar Carlos Roberto; que agrediram o suspeito, mas o mesmo conseguir fugir; que como o suspeito fugiu não acionaram a polícia no momento dos fatos (...)”
.

Em juízo, contou que
“no meio do caminho ele me pediu um beijo, aí eu falei, não, não; aí nisso ele pegou meu braço e começou puxar né; aí eu falei que não pra ele e tentei correr, aí nisso ele puxando meu braço; aí até o vizinho deu um tiro pra cima; aí nisso ele soltou, eu tentei correr (...) ai soltou, ele me pegou e me jogou para o mato; (...) isso (levou a vítima para o mato); (...) lá ele começou a arrancar minha roupa, falou que ia ser rápido; (...) derrubou (a vítima no chão) e lá (...) ficou por cima de mim; (...) ele segurava os braços ele colocava o joelho dele na boca do estômago; na verdade ele não tirou a roupa, só abaixo o meu short, eu estava de short; (...) o dele ele só negoçou o zíper né; (...) ele não tirou a calcinha, só o short; nisso meu irmão tinha saído na rua e ele voltou, ai nisso o meu irmão escutou o gemido, nisso ele tampou a minha boca e colocou o joelho de novo no meu estômago ai nisso eu mordi ele e consegui gritar o meu irmão; (...) ai meu irmão perguntou quem tá ai quem tá ai? Ai ele me apertando eu tava com falta de ar mesmo; ele apertava o meu pescoço; (...) a não sei (se ele tinha a intenção de matá-la), ele tava muito nervoso; (...) ai nisso eu consegui morder ele, ai ele soltou e eu gritei e meu irmão entrou no mato;(...) na verdade o meu irmão nem sabia que era eu né, ai meu irmão o que que isso, o que que é isso?; (...) estava (quando o irmão chegou, o acusado ainda estava por cima da vítima) ai meu irmão puxou ele ai eu sai correndo para chamar os outros meus irmãos e tinha um amigo dele lá; (...) ai ficaram os dois brigando lá na rua; (...) ele só falava cala a boca, cala a boca (não a ameaçava); (...) lá no mato ele arrancou a minha roupa e falou que ia ser rápido; ele ficou por cima de mim; segurava nos braços para não levantar; o joelho na boca do estômago (...)”
.

O irmão da vítima,
Carlos Roberto da Silva
, ouvido na condição de informante, assegurou, na fase judicial, que
“quando eu subi lá pra cima para vir embora, eu vi ele no mato com minha irmã, em cima da minha irmã; (...) é nós estávamos num velório, estava indo embora; (...) Eu passei, estava vindo atrás deles, entendeu, aí eu vi os cachorros parados na esquina, e eu falei, uai, esses cachorros não param na esquina?, quando fui ver do lado assim, minha irmã tentando empurrar ele de cima dela. No mato lá na esquina, depois nós começamos a brigar; (...) os cachorros estavam na esquina, eu achei estranho os cachorros, eles [subiu[ primeiro que eu; (...) ai vi ela lá pedindo socorro, a minha irmã; (...) ai vi ele lá, em cima da minha irmã, ai depois começamos a brigar lá; (...) só minha irmã e ele que foram, ai depois fui de trás e vi ele lá em cima de minha irmã; (...) só vi ele em cima da minha irmã (quando entrou no matagal); (...) batendo ele não estava não; ele estava segurando nos braços dela só e minha irmã tentando se soltar dele só; (...) minha irmã estava de roupa, não, o short não estava abaixado; (...) não, era o short dele que estava abaixado até o joelho, dela não estava não; (...) é, ele estava em cima dela; (...) a hora que eu cheguei lá, ela parou (de gritar), porque eu briguei com ele; (...) ela estava chorando, nervosa (...) só eu que vi a cena (...)”.

Depreende-se do depoimento da vítima que o réu a levou para um matagal e, com o intuito de manter relação sexual com ela, baixou seu shorts e tentou estuprá-la, somente não consumando seu intuito porque ela gritou e, nesse momento, seu irmão, retornando do velório da tia, ouviu os gritos e a salvou dos ataques de Anderson, que estava sobre seu corpo (e já tinha tirado o short da vítima, estando o zíper de sua vestimenta aberto).

Impende destacar que, em crimes como o dos autos, a palavra da vítima, quando clara e coerente, assume especial importância, até porque se trata porque se trata de crime que, em muitas vezes, é praticado na clandestinidade.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas (...)” (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Com efeito, tal versão é confirmada pelo depoimento de seu irmão Carlos que, quando chegou ao local, avistou sua irmã tentando se livrar de Anderson, que se encontrava sobre seu corpo.

Assim, em que pese à negativa de autoria imprimida pelo réu, admitiu, em juízo, que tentou beijá-la a força.

Com efeito, destaca-se que, apesar de o réu ter negado a prática delitiva, não há dúvidas de que tentou praticar o crime do artigo 213 do Código Penal contra a vítima Laura.

De outro lado, o pleito de
desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 215-A do Código Penal
igualmente não deve ser acolhida.

Como bem pontuou o sentenciante,
“o ato praticado pelo acusado, de arrastar a vítima para o mato, tentar tirar-lhe a roupa, enforca-la para que não pedisse socorro, dizendo que seria rápida, não configura apenas, uma importunação sexual, mas sim, uma tentativa de estupro, que só não foi consumado, por circunstâncias alheias a sua vontade”
, que, no caso vertente, por interferência do irmão da vítima, que passava no local e ouviu seus gritos e, na tentativa de salvá-la, entrou em luta corporal com Anderson.

Nesse sentido:

É descabido falar em desclassificação do delito de estupro tentado (segundo fato) sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática do crime contra a dignidade sexual ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual. Ademais, não se pode olvidar que, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese desclassificatória sustentada neste recurso.

2.2. Com a manutenção da condenação pela prática do crime de estupro tentado (segundo fato), o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do crime de furto tentado restou prejudicado.

2.3. O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o acusado utilizou de sua força física para praticar os atos executórios do crime de estupro tentado (segundo fato) (...)” (N.U 1002073-08.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

De outro lado, a Defensoria Pública requer a readequação da pena ao argumento de que a fração utilizada para exasperar a pena intermediária, na proporção de 1/3 (um terço) em relação às agravantes do artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea
“f”
(violência contra a mulher), do Código Penal, é exagerada.

Na primeira fase, o juiz fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, porém, considerando as agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea
“f”
, fixou a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, com o reconhecimento de 2 (duas) circunstâncias agravantes, a fração de 1/3 (um terço) para elevar a pena intermediária mostra-se
proporcional
e
legal
, não merendo qualquer retoque a ser feito.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena, porém, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, (
iter criminis
percorrido), o juiz fixou em 4 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (réu reincidente).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024